Tribunal: STF
Processo: HC 93019
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA SUPOSTAMENTE COMETIDO POR SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA A TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE SITUAÇÃO DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS, O QUE INVIABILIZA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PENAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - A QUESTÃO DA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POR ALEGADA INOCORRÊNCIA DE CAUSA LEGITIMADORA DA “PERSECUTIO CRIMINIS” - PRECEDENTES - ILIQUIDEZ DOS FATOS - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO - ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.